Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-86.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. LER/DORT. Nexo de concausalidade suficientemente demonstrado. Incapacidade laborativa total e temporária constatada em período certo. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Período sugerido na perícia. Duração de dois meses.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. LER/DORT. Nexo de concausalidade suficientemente demonstrado. Incapacidade laborativa total e temporária constatada em período certo. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Período sugerido na perícia. Duração de dois meses.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006165-86.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ROGÉRIO
DOMINGOS DA FONSECA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
2
Voto no 14.867
Apelação: 1006165-86.2018.8.26.0302
Comarca: 1a Vara Cível de Jaú
Apelante: Rogério Domingos da Fonseca (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares.
LER/DORT. Nexo de concausalidade suficientemente
demonstrado. Incapacidade laborativa total e temporária
constatada em período certo. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.
Período sugerido na perícia. Duração de dois meses.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução,
não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
3
improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário a ROGÉRIO
DOMINGOS DA FONSECA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos
legais, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.200,00, observada a gratuidade judiciária (fls. 179/182), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
O autor, por meio de seu advogado Dr. Wagner
Parronchi, requer a reforma do julgado, para que lhe seja concedido auxílio-
doença acidentário, de 04/09/2017 a 30/10/2018 (data da realização do
procedimento de bloqueio). Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que sejam respondidos quesitos complementares ou
renovação da perícia médica ou, ainda, a anulação do julgado e reabertura da
fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa ou, finalmente, tendo em
vista o reconhecimento da incapacidade laborativa por certo período e o
afastamento do nexo ocupacional, sejam os autos remetidos para a Justiça
Federal (fls. 193/212).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 218).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador
contra o INSS, sob alegação de que durante sua vida laborativa sempre atuou
como motorista profissional de diversas empregadoras, sendo o último vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
4
empregatício com a empresa Auto Viação Jauense Ltda, de 06/03/2017 a
19/03/2018, sujeitando-se a condições agressivas de trabalho, mormente
posições viciosas e antiergonômicas, que contribuíram para o surgimento e
agravamento de males colunares, que diminuem sua capacidade laborativa.
Diante disso, requereu benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Foram juntados atestados médicos do SUS, datados de
18/08/2017 e 31/08/2017, com recomendação de afastamentos por 15 dias (fls.
31/32).
O requerimento de benefício apresentado em 04/09/2017
foi indeferido pela autarquia, por ausência de constatação de incapacidade para
o trabalho (fl. 39).
O laudo médico-pericial do IMESC, subscrito pela Dra.
Viviam Paula Lucianelli Spina, afastou a existência de incapacidade laborativa
atual, embora a tenha reconhecido no período de 18/08/2017 a 18/10/2017, e
do nexo de causalidade ou concausalidade da “discopatia degenerativa da
coluna vertebral”, conquanto tenha admitido que a função habitual
desempenhada como motorista configura fator de risco para doenças colunares
(fls. 123/136).
Destacou que:
“Considerando a fisiopatologia da enfermidade e o tempo
estimado para tratamento e convalescência de dois meses, esteve incapaz de
18/08/2017 a 18/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
5
Possui histórico laboral e na época trabalhava com vínculo
formal na função de motorista.
A enfermidade está relacionada essencialmente a fatores
biológicos, constitucionais e degenerativos. A atividade laboral de motorista pode
ser fator de risco. Contudo, no caso, não pode ser atribuído a determinado vínculo
laboral, considerando o histórico com vários vínculos na função de motorista.
Retornou ao trabalho, na mesma função, sem necessidade de
adaptações. Atualmente, está trabalhando em outra empresa na mesma atividade
laboral.
Em exame clínico pericial não foi evidenciada nenhuma
limitação funcional em coluna vertebral.
Portanto, não foi caracterizada incapacidade laboral.
8. CONCLUSÕES
Atualmente não há incapacidade laboral.
Esteve incapaz de 18/08/2017 a 18/10/2017.” (fls. 132/133).
Após, ao responder aos quesitos complementares do
obreiro, ratificou seus achados, mesmo considerando o procedimento de
infiltração realizado em 03/09/2018 (fls. 149 e 165/167).
Pois bem.
Em que pese a conclusão pericial de inexistência de
incapacidade laborativa atual do segurado e de nexo ocupacional, mister a
concessão de auxílio-doença acidentário por dois meses, a contar do
requerimento administrativo indeferido.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o
magistrado não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento
com outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, o autorizado escólio de Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
"O juiz não fica vinculado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
6
aos fundamentos e à conclusão a que chegou o perito no
laudo, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das
partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento privado, mas
em qualquer caso deve fundamentar o porquê do acolhimento
ou não acolhimento do laudo, das críticas dos assistentes
técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou de outro
especialista.” (Nelson Nery Junior/Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, p. 813, 14a edição, Ed. RT, 2014.).
Na mesma esteira, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DA
CONCLUSÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA
CORTE SUPERIOR. ARTIGOS 131 E 436 DO CPC. NÃO
VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Nesse contexto, é
importante salientar que, segundo a jurisprudência desta
Corte Superior, "o princípio da persuasão racional ou da livre
convicção motivada do juiz, a teor do que dispõe o art. 131 do
Código de Processo Civil, revela que ao magistrado cabe
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos" (AgRg no REsp
761.067/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, DJe 13/02/06). Tal orientação decorre da adequada
interpretação das normas contidas nos artigos 131 e 436 do
Código de Processo Civil, (...) Infere-se, portanto, que o juiz
não está adstrito a nenhum laudo pericial, podendo, inclusive,
formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.430.250 SE, Relator:
Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. em 21/08/2015).
Nesse ínterim, o nexo concausal entre as moléstias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
7
colunares e o trabalho habitual de motorista profissional está suficientemente
demonstrado.
Embora a própria perita admita que tal mister é fator de
risco para o segmento, afasta o nexo sob o fundamento de que “no caso, não
pode ser atribuído a determinado vínculo laboral, considerando o histórico
com vários vínculos na função de motorista.”
Todavia, o fato de o autor sempre ter trabalhado como
motorista para diversas empresas (vide CTPS fls. 13/30) não é motivo para
não se estabelecer o nexo concausal, pelo contrário.
Não há como se ignorar que o trabalho habitual de
motorista profissional exige longos períodos na posição sentada e vibração
constante, o que pode agravar quadro crônico e degenerativo da coluna.
Denota-se, assim, que se as condições em que
desempenhava o labor não foram as únicas causas para a eclosão da patologia,
mas contribuíram para o processo de seu agravamento, estando desta forma
demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
8
recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de males agravados pelas condições em que exercia
suas funções.
Sobre o tema, recentemente decidiu esta C. Câmara:
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de
acidente de trabalho e doença degenerativa agravada pela
atividade laborativa desenvolvida, conforme reconhecido pela
perícia a que se submeteu o obreiro. Redução da capacidade
laborativa reconhecida. Benefício devido (...) No laudo
pericial (...) o perito judicial (...) após exame físico completo,
concluiu que o autor comprovou o quanto alegado em relação
ao joelho e à coluna lombar, encontrando-se parcial e
permanente incapacitado para o exercício de suas atividades
laborativas, tendo-se em vista que a função que exercia 'exigia
movimentação de cargas combinadas com posturas de risco
para a coluna lombar e membros inferiores', e em razão de
apresentar 'quadro clínico de lombalgia crônica recidivante
desencadeada e agravada por fatores ocupacionais'. Destacou
também o perito que a doença do autor é degenerativa pela
origem e foi agravada pelas atividades laborais, havendo,
portanto, nexo ocupacional por agravamento de lesão
degenerativa da coluna lombar que resultou em redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
9
capacidade de trabalho (...) Como é sabido a concessão de
qualquer
benefício
acidentário
exige
a
comprovação
simultânea de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a
redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária. No caso em tela, as
lesões decorrentes dos acidentes de trabalho e das funções
desenvolvidas pelo autor e descritas na inicial, consistentes
basicamente no transporte, carregamento e entrega de
diversos produtos, foram confirmadas no exame pericial e o
nexo
causal
reconhecido
pelo
perito
judicial,
pela
empregadora e pela própria autarquia, que concedeu ao autor
o benefício de auxílio-doença acidentário. Destaca-se que o
laudo pericial, de maneira fundamentada e detalhada,
esclareceu satisfatoriamente o quadro clínico do autor, sendo
indene de dúvida que as lesões que o acometem são parcial e
permanentemente incapacitantes e estão relacionadas às
atividades laborativas realizadas, como o próprio perito
declarou, sendo certo que as funções desenvolvidas pelo autor
ensejaram o exercício de movimentos repetitivos e com
sobrecarga para os membros inferiores e a coluna, de forma
que o esforço realizado foi capaz de agravar a patologia
degenerativa
diagnosticada.
Reputam-se
preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91,
fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
10
de início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação
no
1014763-76.2016.8.26.0309,
Relator
Desembargador Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de
fevereiro de 2018).
Quanto à incapacidade laborativa, atestou a vistora
judicial que, atualmente, não foi verificada inaptidão para o trabalho
(manobras de diagnóstico
fl. 131) mas, como o autor comprovou
afastamentos pela empregadora, concluiu que no lapso de dois meses não
havia condições de retornar ao labor.
Assim, considerou que, a partir do primeiro afastamento,
em 18/08/2017 (fl. 31), estava incapaz total e temporariamente para o trabalho
habitual de motorista, situação que perdurou por dois meses, até 18/10/2017,
tempo suficiente para se restabelecer (tratamento e recuperação) e voltar às
suas atividades profissionais.
Não há como se afirmar que a inaptidão temporária se
estendeu até o procedimento de infiltração, em 03/09/2018 (fl. 149), vez que a
expert foi instada a se manifestar sobre o assunto e rechaçou tal assertiva (fls.
165/167).
Em suma, comprovado o nexo de concausalidade e a
incapacidade laborativa total e temporária para o trabalho superior a 15 dias
consecutivos é devido o auxílio-doença acidentário, nos termos dos artigos 59
e 60, ambos da Lei 8.213/91, pelo período indicado na perícia judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
11
Considerando que o auxílio-doença é devido a partir do
16o dia de afastamento e que o requerimento administrativo denegado coincide
com essa data, o termo inicial do benefício é fixado em 04/09/2017 (fl. 39).
In casu, como a perita judicial entendeu que o
afastamento para tratamento e recuperação seria de dois meses, o benefício
deveria ter ficado ativo até 04/11/2017.
Assim, o auxílio-doença acidentário é devido no lapso
compreendido entre 04/09/2017 e 04/11/2017.
Devem ser compensados eventuais valores pagos
administrativamente por benefícios que não sejam acumuláveis com o auxílio-
doença acidentário.
Há abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados de forma englobada
sobre as prestações vencidas até a citação, não havendo parcelas posteriores.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
12
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Acrescente-se, ainda que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85,
§ 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que
a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006165-86.2018.8.26.0302 -Voto no
13
prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por derradeiro, o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais
4.952/85 e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, a
fim de julgar parcialmente procedente a demanda, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator